Tribunal: TJSP
Processo: 2306685-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Negociação que envolveu compra de motocicleta com entrada consistente em entrega de outra motocicleta. Vício redibitório e desistência do negócio resistida pelo alienante. Sentença de procedência da demanda e improcedência da reconvenção. Apelação parcialmente provida para, reconhecida a decadência do direito do adquirente e mantença da improcedência da reconvenção, impor

Ementa:
Agravo de Instrumento. Negociação que envolveu compra de motocicleta com entrada consistente em entrega de outra motocicleta. Vício redibitório e desistência do negócio resistida pelo alienante. Sentença de procedência da demanda e improcedência da reconvenção. Apelação parcialmente provida para, reconhecida a decadência do direito do adquirente e mantença da improcedência da reconvenção, impor aos contratantes a devolução da motocicleta adquirida por um, e daquela recebida como parte do pagamento por outro, de modo que ambos retornem ao status quo ante. Autor Agravado que se recusou a receber sua motocicleta porque sem bateria que permitisse conferir o estado de funcionamento do veículo. Liminar deferida para impor ao réu Agravante substituir a bateria da motocicleta, descarregada pela falta de uso, possibilitando ao menos ignição para partida, tal qual quando a recebera, para posterior troca. Agravo ao fundamento de que o acórdão em apelação não impôs condições senão a de devolução mútua dos veículos transacionados, não podendo haver violação à coisa julgada. Agravo intempestivo. Decisão agravada que apenas mantém decisão anterior, cujo cumprimento é essencial para que se restabeleça o status quo ante que o acórdão transitado em julgado buscou garantir. Substituição da bateria inoperante essencial para que o veículo a ser devolvido o seja tal como o foi recebido pelo Agravante. Inteligência do art. 932, III, do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.